Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, consistentes na primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, cuja análise deve recair sobre elementos concretos e contemporâneos dos autos.
2. A mera existência de mensagens relacionadas à venda de entorpecentes, sem apreensão significativa de drogas, sem demonstração de estrutura organizada, profissionalização da atividade ilícita ou reiteração delitiva comprovada, não afasta a incidência da minorante, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.
3. A apreensão de quantidade ínfima de droga, somada à inexistência de prova de atuação organizada, hierarquizada ou vinculada a organização criminosa, indica menor grau de reprovabilidade da conduta e autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação do redutor em sua fração máxima, à luz do princípio da proporcionalidade.
4. Na fixação da pena-base, a natureza da droga, quando dissociada de quantidade relevante e de outros elementos concretos indicativos de maior censurabilidade, não autoriza, por si só, a exasperação da reprimenda, impondo-se a observância do mínimo legal, em consonância com o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ, Tema 1262).
5. Reconhecida a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequado o redimensionamento da pena, com observância dos critérios legais e da individualização da resposta penal.
6. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a quatro anos, inexistente violência ou grave ameaça, favoráveis as circunstâncias judiciais e ausente reincidência em crime doloso, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
7. Diante do quantum final da reprimenda, revela-se adequado o regime inicial aberto, em conformidade com os critérios legais.
8. Recursos conhecidos e parcialmente provido.